Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cessão de direitos sobre imóvel localizado em área pública.
2. Recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e sustentou a nulidade do contrato por ilicitude do objeto, requerendo a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e
(ii) estabelecer se o contrato de cessão de direitos sobre imóvel irregular localizado em área pública é nulo por ilicitude do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferi-la quando entender que não é útil ao julgamento, conforme o art. 370 do CPC.
4. A prova testemunhal seria relevante apenas em caso de vício de consentimento, o que não foi alegado na petição inicial.
5. A irregularidade do imóvel está expressamente mencionada no contrato, o que afasta a alegação de desconhecimento e de erro substancial.
6. A parte recorrida não agiu com má-fé, pois informou a situação do imóvel no contrato.
7. A tentativa de desfazimento do negócio não foi comprovada e contradiz os fatos narrados na petição inicial.
8. A rescisão do contrato após dois anos de sua celebração violaria o princípio da boa-fé contratual, pois a recorrente assumiu os riscos do negócio com ciência da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. preliminar rejeitada. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes os elementos constantes dos autos.
2. Há ciência da irregularidade do imóvel expressa no contrato firmado. O desconhecimento alegado não caracteriza erro substancial apto a ensejar a anulação do contrato, especialmente porque cabia à parte adquirente diligenciar sobre as condições do imóvel antes de adquiri-lo. o desconhecimento alegado não caracteriza erro substancial apto a ensejar a anulação do contrato, especialmente porque cabia à parte adquirente diligenciar sobre as condições do imóvel antes de adquiri-lo. "
Dispositivos relevantes citados:
Art. 166 do Código Civil
Art. 370 do Código de Processo Civil
Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 2.090.633/AC, STJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023
Acórdão 1120701, 20150410080298APC, TJDFT, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 29/08/2018